Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA RESIDENCIAL. DANOS MATERIAIS. PROVA PERICIAL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação decorrente de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de reforma residencial, com condenação da parte ré ao pagamento pelos serviços não executados ou mal executados e com distribuição proporcional das custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da gratuidade de justiça concedida à requerente; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa quanto à produção da prova pericial; e (iii) avaliar o pedido de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida e deve ser mantida, pois não houve prova robusta da capacidade financeira da requerente para afastamento do benefício, conforme exigido pelo CPC.
4. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser acolhida, pois o laudo pericial atendeu aos requisitos legais e foi devidamente fundamentado e homologado pelo Juízo.
5. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido, pois os transtornos enfrentados não extrapolam o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi adequada, considerando a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural somente pode ser revogada mediante prova robusta da capacidade financeira. 2. O laudo pericial homologado pelo Juízo, elaborado conforme os requisitos legais, possui presunção de veracidade e só pode ser afastado por prova técnica idônea. 3. O inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais, salvo demonstração de violação a direitos da personalidade."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 86, 98, 99, 473. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026363, ApCiv 0753058-62.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 29/07/2025, p. 08/08/2025.